Tribunal: TJES
Processo: 0016203-12.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016203-12.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCEBIADES ROSA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DO ART. 27 DO CDC, 5 ANOS, QUE, NO CASO, EM RELAÇÃO A TAL ITEM, SE OPEROU. DANOS MORAIS: PRESCRIÇÃO, 3 ANOS, TAMBÉM SE OPEROU. PRESCRITOS, PORTANTO, AMBOS OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quando há POSSÍVEL falha na prestação do serviço da operadora do cartão, como na situação posta, atraída está a tese de que “nos termos da Súmula nº 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras. Incidem as disposições do CDC à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078 /1990”

(TJ-MG - AC: 10000205048150002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

2.
O fato aqui analisado ocorreu, como narrado pelo próprio interessado no BO de fls 09 e ss e na exordial desta demanda, em dezembro de 2010, tendo esta ação sido manejada, somente, em 27/09/2017, ou seja, a presente foi ajuizada
SETE
anos após o ocorrido, o que importa na conclusão de que a prescrição, no caso, de fato operou-se de forma inequívoca, não havendo nada a ser feito no tocante a eventual cancelamento do débito em análise, no Judiciário.

3.
Com relação aos danos morais, corretamente registrou a sentença que a prescrição é de três anos, porque o prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (exatamente o que POSSIVELMENTE ocorreu no caso) é de3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, não havendo qualquer mácula no raciocínio, a respeito.

4. Sentença mantida, por outros fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

0016203-12.2017.8.08.0012

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por ALCEBÍADES ROSA em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cariacica, ES, que, nos autos desta ação revisional, pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões, o apelante afirma que a prescrição não deveria ter sido pronunciada, ao argumento de que : “os pedidos foram cancelamento do débito, declarando inexistente, reativação do cartão e que seja condenado o Requerido em danos morais. No entanto, as cobranças continuaram a ser recebidas pelo Requerente, sendo que foram juntadas cobranças contemporâneas ao protocolo da inicial, conforme se pode observar”.

Defende que o pedido de danos morais das cobranças e dos lançamentos dos débitos, reativação do cartão, inexistência do débito, não estariam prescritos, em razão da prescrição dos dois primeiros pedidos ser de cinco anos e do último de dez anos, as quais não teriam se operado, na situação em análise, quando do protocolo desta ação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso e, por conseguinte, pela reforma integral da sentença de base.

Em resposta, o agente financeiro argui, inicialmente, ausência de dialeticidade recursal e, por conseguinte, pugna pelo não conhecimento do recurso, por força de tal ocorrência.

No mérito, defende a manutenção da sentença, por força do advento da prescrição.

Aduz que as assertivas recursais seriam infundadas, uma vez que de acordo com o artigo 206. §30, IV e V, do CC, a prescrição referente às discussões acerca da cobrança de valores indevidos pelo fornecedor ocorre após três anos, os quais já teriam passado, no caso, quando do protocolo desta demanda.

Baseado no exposto, pugna, inicialmente, pelo não conhecimento deste apelo e, alternativamente, pelo conhecimento e desprovimento do presente.

No caso, extrai-se da peça exordial desta ação que o autor/apelante, em dezembro de 2010, foi ao Estado do Rio de Janeiro e, quando do seu retorno da referida viagem, verificou que seu cartão de crédito havia sido roubado, o que deu azo a uma fatura com cobrança no importe de R$12.638,00 (doze mil, seiscentos e trinta e oito reais), relativa a compras que este afirma nunca ter realizado.

Ao tempo dos fatos, o autor/apelante registrou Boletim de Ocorrência, e, não obstante, aduz, na peça em comento, que o agente financeiro permaneceu fazendo as cobranças e, ainda, negativou seu nome junto aos órgãos de restrição do crédito, o que o levou a buscar o PROCON.

Afirma que, sete anos após o ocorrido, chegou, em sua residência, uma fatura exigindo a cobrança do montante de R$81.809,50(oitenta e um mil, oitocentos e nove reais e cinquenta centavos), em 29/09/2017.

O autor/apelante, em sua vestibular, registra que “vem sofrendo há quase sete anos com cobranças por telefone, via SMS, por carta na sua casa, restrição de crédito em diversos bancos e instituições, não pôde utilizar seu cartão em momentos difíceis que mais precisou e ainda ter a cobrança estratosférica mencionada, por compras que nunca autorizou, nem permitiu ou utilizou, sendo que fora (sic) realizada por terceiro que havia lhe roubado (...)”.

Entende, por isso, fazer jus ao cancelamento dos débitos lançados em seu nome no referido cartão, bem como entende fazer jus a indenização a título de danos morais.

Como dito, após regular instrução, o Magistrado Singular pronunciou a prescrição da pretensão autoral, o que gerou o manejo deste recurso.

Pois bem.

Na situação em análise, o Magistrado considerou que o autor/apelante buscava, através desta demanda, reparação civil e, por isso concluiu, com base no art. 206, §3º, V, do CC, que sua pretensão estava prescrita por força do decurso de três anos.

Nestes autos, como registrado pelo autor deste recurso, em verdade, há duas discussões: a cobrança de valores lançados no cartão, que o consumidor não reconhece e danos morais, as quais entendo possuírem prazos prescricionais diversos.

Explico.

A relação entabulada entre o apelante e a operadora do cartão de crédito é, sem dúvida, de consumo, e, no caso, em verdade, gira o primeiro pedido (cancelamento do débito) em torno de suposta inércia da operadora do cartão, em estornar os valores apontados pelo consumidor como não sendo seus (com a discussão tendo chegado, segundo consta, inclusive no PROCON), em todos os anos descritos na peça exordial.

Em casos que tais, há POSSÍVEL falha na prestação do serviço da operadora do cartão, o que atrai a tese de que “nos termos da Súmula nº 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras. Incidem as disposições do CDC à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078 /1990” (TJ-MG - AC: 10000205048150002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

Em razão do raciocínio supra, a meu sentir, a tese lançada na sentença, a respeito de tal ponto, em específico, de fato, não se aplica ao caso, se aplicando, todavia, o art. 27 do CDC, o qual prevê que o para o consumidor pleitear reparação por (no caso, POSSÍVEL) falha na prestação do serviço é de 5 (cinco) anos.

Todavia, a ampliação do prazo em questão, de três para cinco anos, não afasta a ocorrência da prescrição.

Digo isso porque o fato aqui analisado ocorreu, como narrado pelo próprio interessado no BO de fls 09 e ss e na exordial desta demanda, em dezembro de 2010, tendo esta ação sido manejada, somente, em 27/09/2017, ou seja, a presente foi ajuizada
SETE
anos após o ocorrido, o que importa na conclusão de que a prescrição, no caso, de fato operou-se de forma inequívoca, não havendo nada a ser feito no tocante a eventual cancelamento do débito em análise, no Judiciário.

Com relação aos danos morais, corretamente registrou a sentença que a prescrição é de três anos, porque o prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (exatamente o que POSSIVELMENTE ocorreu no caso) é de3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, não havendo qualquer mácula no raciocínio, a respeito.

Pelo dito, sem mais delongas, não obstante por outros fundamentos, não verifico mácula na sentença atacada, razão pela qual
CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma ditada pelo art. 85, §
11º do CPC, elevo a condenação em honorários em 2% (dois por cento), cobrança que está suspensa em razão do recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.